Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-58.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-58.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: MAXIMINO JOSE MINGORI

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESVIRTUAMENTO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por espólio visando a reforma da sentença que indeferiu pedido de protesto judicial destinado a interromper a prescrição aquisitiva (usucapião) sobre imóvel situado no Município de Formosa do Rio Preto/BA, com área de 382.000 hectares, alegando deter 50% do bem e pretendendo a expedição de notificação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial pode ser utilizado como meio para interromper a prescrição aquisitiva de usucapião; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restaram comprovados os pressupostos legais para o manejo do protesto judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto judicial, previsto no art. 726 do CPC, constitui medida de jurisdição voluntária, de caráter unilateral e conservativo, que não envolve apreciação de mérito e exige a existência de vínculo jurídico entre as partes.

A finalidade do instituto é dar ciência formal de manifestação de vontade a participantes de uma mesma relação jurídica, o que não se demonstrou no caso, pois a recorrente não apresentou documentos aptos a comprovar o alegado direito sobre o imóvel nem a relação jurídica com a parte apelada.

O ajuizamento do protesto não pode substituir a ação própria destinada à discussão da titularidade ou validade de registros imobiliários, sob pena de desvirtuamento do procedimento de jurisdição voluntária.

A alegação de fraude em meação ocorrida na década de 1980 não foi minimamente comprovada e não constitui fundamento suficiente para autorizar a interrupção da prescrição aquisitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.444/RS (Corte Especial, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2019, DJe 12.06.2019), firmou que o protesto judicial é ato meramente conservativo, que não cria nem extingue direitos, tampouco substitui a ação adequada para impugnar posse ou propriedade.

Não restou comprovado qualquer óbice ao ajuizamento da ação pertinente para discussão do alegado direito, não cabendo ao Judiciário chancelar o uso do protesto judicial como meio de impedir a usucapião sem a demonstração dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 282, 283, 485, IV, e 726.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.444/RS, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 14.03.2019, DJe 12.06.2019; TJBA, Apelação nº 8000448-98.2022.8.05.0081, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJE 22.11.2024; TJBA, Apelação nº 8000382-21.2022.8.05.0081, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
000386-58.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
e como apelad
o

MAXIMINO JOSÉ MINGORI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06